Tribunal: TJMT
Processo: 0001112-04.2019.8.11.0051
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001112-04.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[Edmilson da Silva (APELANTE), REINALDO TEODORO DA SILVA - CPF: 958.381.551-91 (VÍTIMA), DEUSIANO PAIXAO DA SILVA - CPF: 013.116.851-70 (VÍTIMA), MAURO SERGIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 007.503.261-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EDMILSON DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDMILSON DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO NO MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O 1º FATO – PLEITO DE ABRANDAMENTO DE REGIME PRISIONAL – PROCEDÊNCIA – RÉU QUE PREENCHE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA PECUNIÁRIA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

“Consideradas desfavoravelmente as consequências do crime em virtude de não ter sido recuperada a res furtiva, estas não ultrapassam a prognose legislativa do resultado típico, o que inviabiliza o distanciamento da pena-base do mínimo legal por este motivo.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0680.17.001293-3/001, Relator: Des. Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/12/2019, publicação da súmula em 11/12/2019).

Preenchidos os requisitos estampados no art. 33, §2, alínea “b”, do Código Penal, possível o início do cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto.

A fixação da pena de multa deve observar, no arbitramento do número de dias, o sistema trifásico de dosimetria da pena.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001112-04.2019.8.11.0051

APELANTE: EDMILSON DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Trata-se de apelação interposta pela defesa de EDMILSON DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática dos delitos de roubo, previstos no art. 157, §2º, inciso II (1º fato) e art. 157, §2º, incisos I e II (2º e 3º fatos), ambos do Código Penal (Redação anterior à Lei nº 13.654/2018), e à pena de 01 (um) ano de reclusão, pela prática do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), que somadas, totalizaram a pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão ante o concurso formal de delitos e continuidade delitiva (03 fatos), a ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença – Id. 16044471-16044472).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação almejando em suas razões recursais a readequação da pena-base aplicada ao crime de roubo (1º fato), ao argumento de que o magistrado sentenciante utilizou de fundamentação equivocada para valorar a circunstância judicial das consequências do crime. Por fim, busca o estabelecimento de regime semiaberto para o início do cumprimento da pena (Id. 16044509/16044510).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença irretocável (Id. 24155994).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 28873973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDMILSON DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pela defesa de EDMILSON DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática dos delitos de roubo duplamente majorado, previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (Redação anterior à Lei nº 13.654/2018) e de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), em concurso formal de delitos e continuidade delitiva (03 fatos).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa pugna pelo decote da valoração negativa realizada para a circunstância judicial das consequências do crime relativa ao 1º fato, vez que o magistrado de primeiro grau utilizou de fundamentação equivocada, fazendo inclusive referência às consequências como sendo normais ao delito de roubo.

Transcrevo parte do
decisum
:

“(...) 1° fato - artigo 157, §2°, inciso II, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal:

O Código Penal atribui para o crime de roubo majorado a pena de reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa. 1ª fase – Pena Base: Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal vejo que, no que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente, esta se mostrou normal à espécie. O acusado não possui maus antecedentes criminais. Não há elementos nos autos para perquirir a conduta social e a personalidade do Acusado. As circunstâncias são próprias do tipo penal. Os motivos do crime não o afetam, pois que não se pode considerar a ambição da qual decorre o próprio tipo.
O fato praticado causou consequências normais a esse tipo de delito, concernente nos traumas causados no ofendido, e ainda o celular da vítima não foi recuperado
. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que ela em nada contribuiu para a prática da infração. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 03(três) meses de reclusão. 2ª fase – Pena Provisória: Passando à segunda fase da aplicação da pena, vislumbra-se a presença das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Atenuo a pena em três meses, restando a pena provisória em 04(quatro) anos. Inexistem agravantes. 3ª fase – Pena Definitiva: Já na terceira e última fase da aplicação da pena, cabível o aumento referente ao inciso II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal. Portanto, exaspero a pena em 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal (...)”
(Grifei – Id. 16044471/16044472).

Pois bem.

Quanto ao pedido do apelante para a readequação da pena-base para o mínimo legal, relativa ao primeiro fato, verifico que esta ocorreu de forma equivocada em relação ao referido delito, uma vez que o prejuízo causado à vítima, além de ser consequência lógica do crime pelo qual foi condenado, não configurou prejuízo vultuoso apto a valorar o referido vetor em desfavor do réu.

É cediço que as consequências do crime indicam os efeitos danosos provocados pela prática delituosa, sua repercussão para a vítima, seus familiares, e a coletividade.

Sua aplicação exige cautela, pois as consequências inerentes ao delito não podem funcionar como fator de exasperação da pena. Assim, entende-se que devem ser anormais ao tipo, de modo que extrapolem o resultado esperado.

Aclarando o tema, destaca-se a doutrina de
Nucci
:

“O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena. É lógico que num homicídio, por exemplo, a consequência natural é a morte de alguém e, em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã. Diferentemente, um indivíduo que assassina a esposa na frente dos filhos menores, causando-lhes um trauma sem precedentes, precisa ser mais severamente apenado, pois trata-se de uma consequência não natural do delito.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 189)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ILEGALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
3. É legítima a consideração desfavorável das circunstâncias e das consequências do crime, quando deduzidos pelo julgador elementos estranhos ao tipo penal, altamente reprováveis e que evidenciam ter o mal causado pelos crimes transcendido o resultado típico, tais como o grande trauma incutido aos ofendidos e a prática de várias "sandices" descritas no acórdão.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para redimensionar a pena-base e consolidar a reprimenda final dos pacientes em 8 anos e 8 meses de reclusão.”
(HC 269998 MG 2013/0138101-9, T6 - SEXTA TURMA, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 10/03/2015, Julgamento: 3 de Março de 2015 - Grifei).

No caso dos autos, tenho que a não restituição do aparelho celular subtraído é inerente ao tipo penal de roubo e não demonstra especial reprovabilidade, mas sim dano típico dos delitos patrimoniais.

Todavia, mesmo com a readequação da pena-base para o mínimo legal, observa-se que a pena definitiva relativa ao primeiro fato permanecerá inalterada, pois olvidou-se a defesa que, durante a segunda fase de dosimetria de pena, foram reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, que culminou na fixação da pena intermediária no mínimo legal.

Por conseguinte, tenho que a
“reprovação das condutas do réu”
não constitui fundamento idôneo a justificar o estabelecimento de regime prisional fechado, devendo o mesmo inicial o cumprimento da penal no semiaberto.

Por fim, verifica-se que o Juízo
a quo
entendeu por somar as penas de multa estabelecidas para cada delito de roubo e não aplicar a fração referente ao concurso formal.

No entanto, a pena de multa deve obedecer ao critério trifásico da pena e à proporcionalidade com relação a pena privativa de liberdade.

Trago os ensinamentos de
Cézar Roberto Bitencourt
:

“(...) O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1ª operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais,
as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes
. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2ª operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa (...)”
(Código Penal Comentado, 7ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253) (Grifei).

Ademais, o art. 72 do Código de Penal não dispõe que as penas de multa deverão ser somadas, mesmo em casos de concurso formal como no presente feito, fazendo menção somente que as penas pecuniárias serão aplicadas distinta e integralmente.

Portanto, procedo
de ofício
, a readequação da pena de multa aplicada para 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

À vista do exposto e em consonância com parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo da defesa afastar a valoração da circunstância judicial das consequências do delito relativa ao 1º fato, readequando-se a pena-base para 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, restando inalterada a pena definitiva aplicada na sentença condenatória; para alterar para o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena e,
de ofício
, para readequar a pena pecuniária para 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020